Tribunal: TJDFT
Processo: 0714356-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714356-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS DESPACHO O agravado-exequente suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por considerar que a matéria recursal já foi deduzida perante o Juízo a quo e rejeitada em 06/09/2019, e que, por isso, encontra-se preclusa. Intime-se a agravante-executada para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora